Tribunal: TJDFT
Processo: 0748315-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. PRENCHIMENTO. PAGAMENTO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) resilição unilateral do negócio de prestação de plano de saúde contratado pelo autor; b) condenação da ré ao pagamento, em dobro, do valor das mensalidades relativas aos meses de maio e de junho de 2024; e c) compensação dos danos morais alegados.
2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A sociedade empresária ré não regularizou a respectiva representação processual, tendo sido decretada sua revelia.
4. A verificação dos efeitos da revelia não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática ali exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
5. Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. 5.1. Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos coletivos, mas este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicabilidade também aos casos de contratos coletivos por adesão.
6. No caso em deslinde é possível constatar ter ocorrido a notificação prévia do recorrente, com antecedência razoável de 60 (sessenta) dias, bem como que a extinção da relação jurídica negocial foi antecedida pelo oferecimento de plano de saúde ao demandante mediante o procedimento de portabilidade de carências.
7. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente debitados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso.
8. Relativamente ao requerimento de condenação ao pagamento de compensação por dano moral, no caso em exame não está configurada a ocorrência da mencionada violação à esfera jurídica extrapatrimonial do autor, valendo ressaltar que não houve má-fé da demandada na cobrança da aludida quantia do demandante. 8.1. Aliás, ocorreu o mero inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato, não havendo como sustentar a ocorrência de dano moral. 8.2. O descumprimento das obrigações estabelecidas em negócio jurídico, conquanto naturalmente desperte descontentamentos e inconformismos, não podem ser considerados como evento determinante para a causação de danos morais.
9. Apelações conhecidas e desprovidas.